Tribunal: CARF
Processo: 10240.721586/2015-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10240.721586/2015-65
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3402-003.995 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10240.721586/2015-65
Fl. 4383
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.995 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.721586/2015-65

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo Contribuinte (fls.
4.201/4.204), ao amparo do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho
de 2015, em face do Acórdão no 3402-005.279 (fls. 4.176 a 4.183), de 24 de maio de 2018, cuja
ementa abaixo se transcreve em sua integralidade.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Ano-calendário: 2010
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO. RESP 973.733/SC.
O prazo decadencial para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário sujeito à
sistemática de homologação extingue-se a partir da contagem de 5 anos em relação aos
fatos geradores das contribuições, em caso de recolhimento parcial do tributo.
VÍCIO
DE
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC.
Constatado vício na representação processual, há que se provocar o saneamento do
mesmo por parte do interessado. Não sendo saneado, o recurso não deve ser conhecido,
nos termos do art. 76, §2o do Código de Processo Civil.

A embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no Acórdão
embargado ao não conhecer o seu Recurso Voluntário, sob alegação de vício de representação.
No Despacho de Admissibilidade dos Embargos (fls.4212 a 4218), que foram
admitidos, foram elucidadas as razões para a interposição dos aclaratórios:

A Embargante alega Omissão e Contradição ao não conhecer o seu Recurso
Voluntário, sob alegação de vício de representação.
A contribuinte imputa ao julgado embargado omissão e contradição ao não analisar o
Recurso Voluntário interposto, afirmando que o mesmo foi assinado e protocolado na
RFB de forma eletrônica, via eCAC, pelo seu procurador Daniel Puga, devidamente
inscrito na OAB/GO 21.324.
Sustenta que não procede a acusação da decisão que ele não teria procuração/poderes
para subscrever e fazer o protocolo, como consta na decisão, sendo essa a omissão e
contradição que merece ser sanada.
Informa que na data do protocolo do recurso, abril de 2017, o Procurador, Daniel Puga
(SUBSCRITOR DO RECURSO e agora da presente petição) tinha procuração
eletrônica válida outorgada pela Embargante, conforme documentos anexos,
procuração essa que lhe dava poderes para TODOS os serviços disponibilizados no
ECAC, dentre eles o serviço “processos digitais”, conforme documento anexo, tendo,
pois, poderes para protocolar recurso voluntário. E afirma que:
"Lembre-se que o recurso foi protocolado via E-CAC através do certificado em nome de
Daniel Puga, tendo este procuração eletrônica para fazer todos os serviços
disponibilizados no E-CAC, estando omissa e contraditória a decisão ao não analisar tal
fato".
Por fim, cita que é o entendimento do próprio CARF que tendo procuração eletrônica
outorgada, tem os procuradores poderes para apresentar defesa e juntar documentos.
Aduz estar provado, com documentos, que o procurador da embargante tinha sim
poderes para apresentar o Recurso Voluntário, devendo tais fatos ser analisados pelo
Fl. 4384
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.995 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.721586/2015-65

Colegiado, sendo desnecessário o cumprimento da intimação RFB/PVO/SACAT no
149/2017, vez que a mesma exigia, no prazo de 15 dias, a apresentação de cópia original
ou autenticada da procuração com poderes de representação junto a RFB.
Como reproduzido no Acórdão embargado, restou negado conhecimento ao Recurso
Voluntário, em razão de vício não sanado de representação processual.
(...)
Dos excertos reproduzidos acima, constata-se que o voto-condutor do Acórdão
embargado, embora tenha se pronunciado sobre a matéria ora discutida, segundo o seu
entendimento, vislumbrou vício na representação processual, indicando que há que se
provocar o saneamento do mesmo por parte do interessado. Não sendo saneado, o
recurso não deve ser conhecido, nos termos do art. 76, §2o do Código de Processo Civil
(aplicação subsidiaria do CPC).
Por outro lado, a Embargante destaca em seu recurso que o mesmo foi assinado e
protocolado de forma eletrônica, via e-CAC, e que seu procurador também foi
constituído eletronicamente.
(...)
Pois bem. De fato, se torna importante verificar se o Colegiado a quo, no decorrer do
julgamento do recurso voluntário da embargante, observou os seguintes dispositivos da
IN RFB no 1.608, de 2016, que dispõe sobre a entrega de documentos digitais no âmbito
do Processo Administrativo Fiscal:
Art. 2o A entrega de documentos digitais na forma prevista no art. 1o será efetivada por
solicitação de juntada a processo digital ou a dossiê digital de atendimento, por
intermédio da utilização do Programa Gerador de Solicitação de Juntada de Documentos
(PGS) ou mediante atendimento presencial nas unidades de atendimento da RFB.
§1o Para as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou
arbitrado, a utilização do PGS é obrigatória.
Art. 3o A solicitação de juntada de documentos digitais, nos termos previstos no caput do
art. 2o, ocorrerá mediante transmissão de arquivo digital por meio do PGS disponível no
sítio da RFB na Internet, no endereço http://idg.receita.fazenda.gov.br, com assinatura
digital válida.
Parágrafo único. Somente o interessado, em nome de quem houver sido formado o
processo digital ou o dossiê digital de atendimento, ou o seu procurador habilitado
mediante "Procuração para o Portal eCAC", com opção "processos digitais", poderá
solicitar a juntada de documentos por meio do PGS.
Como se observa dos dispositivos acima e dos fundamentos do Acórdão no
1301003.296, de 24/08/2018, deste CARF, a Procuração Eletrônica, conforme a
regulamentação legal, outorgaria poderes de representação do contribuinte perante a
RFB no cumprimento de formalidades relacionadas a processos digitais, podendo para
tanto peticionar, impugnar, desistir, entre outros atos, inclusive juntar documentos em
processo digital ou em dossiê digital.
Esclarecidas as questões trazidas em sede de embargos, conforme acima exposto,
verifica-se assistir razão à Embargante, visto restar caracterizada a omissão quanto
aos efeitos da procuração eletrônica constante dos autos, nos termos do disposto
nas Instruções Normativas da RFB no 1.608/16 e no 1.751/17. No entender da
embargante, essa procuração daria suporte à representação do patrono da Embargante
nos autos do Processo Administrativo Fiscal, cabendo ao Colegiado pronunciar-se sobre
este assunto.”

O vício de representação foi superado, constatando-se que os poderes
outorgados
pela
empresa
ao
Sr.
Daniel
Puga foram para o período de 10/04/2017 a 31/12/2017, motivo
pelo
qual
o Recurso Voluntário, interposto em 10/04/2017, foi conhecido.
Fl. 4385
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.995 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.721586/2015-65

Em Análise de mérito, através da Resolução no 3402-002.192, de relatoria do
anterior Relator, Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, o julgamento dos embargos foi
convertido em diligência para as seguintes providências:
Diante disso, voto por converter o julgamento do recurso voluntário em diligência à
repartição de origem para que a autoridade preparadora:
(i) verifique se as aquisições de veículos de que tratam as notas fiscais de veículos fls.
3943 a 4051 foram efetuadas considerando a utilização de benefícios fiscais de PIS e
COFINS ao vendedor, e se houve a plena incidência e pagamento das contribuições;
(ii) manifeste-se acerca da alegação da recorrente de que o lançamento fiscal fez
nova apuração do tributo, pegando todo o faturamento de todos os estabelecimentos
da recorrente, sem levar em consideração créditos da matriz e várias filiais que não
estão na ALC, devidamente informados em DACON, como os apurados por
depreciação, energia elétrica, alugueres, frete de mercadorias compradas, além de
insumos não sujeitos à sistemática da não cumulatividade, além de ter procedido ao
lançamento em duplicidade;
(iii) apresente um demonstrativo retificador do valor lançado, caso entenda cabível.
Realizada a diligência, através dos Despachos de e-fls. 4379 a 4382, os autos
foram encaminhados para análise e julgamento.
É o relatório.
Voto

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme já observado em Resolução no 3402-002.192, os Embargos de
Declaração são tempestivos, nos termos do Despacho de Admissibilidade às fls.4212 a 4218,
motivo pelo qual devem ser conhecidos.

2. Da necessidade de nova conversão do julgamento do recurso em diligência
Versa o presente litígio sobre Autos de Infração para a cobrança de PIS e
COFINS, acrescido de multa e juros, em razão de recolhimento insuficiente dos referidos
tributos.
Com base nas solicitações de esclarecimentos e de documentos comprobatórios
foi elaborado o Relatório Fiscal das fls. 3.708/3.726. No levantamento das infrações cometidas a
Fiscalização levou em consideração a legislação do PIS e da COFINS não cumulativa, assim
como as normas que tratam dos benefícios fiscais usufruídos por empresas que adquirem
mercadorias para revenda por meio das Áreas de Livre Comércio, em especial a ALC de
Guajará-Mirim/RO.
No Relatório Fiscal, aduziu a Fiscalização que a pessoa jurídica pode descontar
das contribuições os créditos calculados em relação aos bens adquiridos para revenda desde que
os referidos bens tenham sido tributados na origem, citando o inciso II, § 2o, do art. 3o, das
Leis no 10.833/03 e 10.637/02. Dessa forma, as empresas que adquirem bens para revenda e as
internam nas Áreas de Livre Comércio se beneficiam da alíquota zero para fins de PIS e de
Fl. 4386
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.995 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.721586/2015-65

Cofins, de acordo com a Lei no 10.996/04 (alteração dada pela Lei no 11.945/09), onde se inclui
Guajára-Mirim/RO.
Diante disto, constatou a fiscalização que ocorreu utilização indevida de créditos
pela COIMBRA, visto que apurou entre esses créditos as operações alcançadas pela alíquota
zero. A apuração das contribuições foi feita através dos valores informados pelo contribuinte,
glosando-se os créditos considerados indevidos para identificação dos novos valores e deduzindo
aqueles declarados em DCTF.
Da mesma forma, sobre os créditos decorrentes de depreciação relativos a
aquisições de imobilizados destinados a produção, valeu-se também do inciso II, § 2o, art. 3o,
das referidas leis, visto decorrer de operações em que não ocorreu o recolhimento de PIS e de
COFINS.
Sobre as compras de caminhões para a filial de Guajará-Mirim foram
confrontadas as quantidades desses com o número de motoristas registrados, constatando-se que
tais caminhões estariam com o uso ocorrendo em locais diferentes da Área de Livre Comércio, o
que infringiria a regra disposta no art. 22 da Lei no 11.945/09.
A Recorrente contestou o argumento da Fiscalização, de que adquiriu caminhões
utilizados em locais diversos da Área de Livre Comercio para distribuição de seus produtos, e
apresentou com a impugnação as notas fiscais das compras de caminhões efetuadas em 2010 (fls.
3943 a 4051), nas quais não constam qualquer informação sobre desconto ou benefício de
PIS/COFINS.
Diante de tais fatos, no intuito de confirmar se as aquisições foram realmente
efetuadas com o gozo, pelo vendedor, de benefício de PIS e COFINS, e se houve o recolhimento
das contribuições, de forma a permitir o creditamento com base na depreciação dos bens, bem
como verificar a alegação da Recorrente quanto à duplicidade no lançamento e quanto à
desconsideração dos créditos para outros estabelecimentos fora da ALC, inicialmente o
julgamento dos embargos foi convertido em diligência através da Resolução no 3402-
002.192, de relatoria do anterior Relator, i. Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, para
as seguintes providências:
Diante disso, voto por converter o julgamento do recurso voluntário em diligência à
repartição de origem para que a autoridade preparadora:
(i) verifique se as aquisições de veículos de que tratam as notas fiscais de veículos fls.
3943 a 4051 foram efetuadas considerando a utilização de benefícios fiscais de PIS e
COFINS ao vendedor, e se houve a plena incidência e pagamento das contribuições;
(ii) manifeste-se acerca da alegação da recorrente de que o lançamento fiscal fez nova
apuração do tributo, pegando todo o faturamento de todos os estabelecimentos da
recorrente, sem levar em consideração créditos da matriz e várias filiais que não estão
na ALC, devidamente informados em DACON, como os apurados por depreciação,
energia elétrica, alugueres, frete de mercadorias compradas, além de insumos não
sujeitos à sistemática da não cumulatividade, além de ter procedido ao lançamento em
duplicidade;
(iii) apresente um demonstrativo retificador do valor lançado, caso entenda cabível.
Em Termo Circunstanciado de e-fls. 4236, lavrado em 26/08/2019, certificou a
Unidade Preparadora que o contribuinte foi intimado por via postal – AR, datado de 26/07/2019,
mediante Termo de Diligência Fiscal, a apresentar Notas fiscais de compras referentes a contas
fornecedoras e compras de caminhões do período 01/01/2010 até 31/12/2010. Todavia, como
Fl. 4387
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.995 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.721586/2015-65

não foram apresentados os documentos solicitados, o processo foi encaminhado para retorno e
julgamento.
Após, a Embargante anexou nova manifestação às fls. 4367-4377,
impugnando o Termo Circunstanciado com as seguintes alegações:
(i)
O Auditor Fiscal não quis atender à solicitação do CARF;
(ii)
A intimação foi atendida através dos documentos solicitados, conforme se faz
prova com o recibo de juntada e petição apresentada;
(iii)
Na aquisição desses veículos não houve qualquer benefício fiscal para o
vendedor;
(iv)
Nas DANFE ́s anexadas às fls. 3943/4051, constata-se que os veículos foram
vendidos a consumidor final, com tributação normal de ICMS, assim como de
PIS e COFINS, tanto é verdade que não consta na nota fiscal qualquer desconto
ou benefício de PIS/COFINS;
(v)
Cabe a autoridade administrativa a prova da veracidade dos fatos alegados. Por
fim, mesmo se existisse o benefício ao vendedor dos veículos, o que não é o caso,
de toda sorte descaberia a cobrança sobre a quantidade de veículos igual a
quantidade de motoristas registrados na filial de Guajará-Mirim, que são onze,
pois afastaria a única suposição da fiscalização de que os veículos não são usados
na ALC;
(vi)
O Agente Fiscal, nestes itens 3.3 e 3.4, houve por bem lançar suposta
insuficiência de recolhimento de PIS e do COFINS, tendo como base de cálculo
todo o faturamento da Recorrente, o qual foi extraído do sistema ReceitanetBX –
SPED;
(vii)
Assim, pegou todo o faturamento da empresa, constante de todas as notas fiscais
de venda emitidas, aplicou as alíquotas das contribuições, deduzindo apenas os
valores pagos das contribuições, declarados em DCTF.
(viii)
Ao realizar essa apuração de PIS e COFINS supostamente não recolhidos, a
AUTORIDADE FISCAL SIMPLESMENTE DESCONSIDEROU CRÉDITOS
DA NÃO CUMULATIVIDADE, de que tratam os vários incisos do artigo 3o, das
Leis
nos.
10.637/01
e
10.833/03,
OS
QUAIS
SEQUER
FORAM
CONTESTADOS E GLOSADOS PELA FISCALIZAÇÃO;
(ix)
O lançamento fiscal fez nova apuração do tributo, pegando todo o faturamento de
todos os estabelecimentos da recorrente, sem levar em consideração créditos da
matriz e várias filiais que não estão na ALC, devidamente informados em
DACON, como os apurados por depreciação, energia elétrica, alugueres, frete de
mercadorias compradas, além de insumos não sujeitos à sistemática da não
cumulatividade;
(x)
A exigência, portanto, tornou cumulativo, para a Recorrente, o regime de
apuração das contribuições, sendo certo ser seu regime o da não cumulatividade;
(xi)
Para fazer essa nova apuração, deveria ser levada em consideração todos os
créditos constantes na DACON, que não foram glosados no item 3.2;
(xii)
Assim, por total ilegalidade e improcedência da apuração, são indevidos os
tributos exigidos nos itens 3.3 e 3.4 do relatório fiscal;
(xiii)
Para citar como exemplo, no mês de dezembro de 2010, levando em consideração
todos as supostas irregularidades, o agente fiscal encontra uma importância
devida de COFINS de R$ 4.687.520,57. Para ter uma COFINS nesse valor
(7,6%), a recorrente teria que faturar R$ 61.664.744,34 no citado mês de
Fl. 4388
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.995 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.721586/2015-65

dezembro. Contudo, como levantado pelo próprio Auditor em seu relatório fiscal,
o faturamento da empresa nesse mês de dezembro de 2010 foi de R$
34.830.130,36, ficando clara a duplicidade de exigência nesse simples cálculo;
(xiv)
Requer seja baixado o processo novamente em diligência, solicitando a
designação de outro Agente Fiscal para as manifestações pleiteadas.
De fato, consta às fls. 4245 a Análise de Solicitação de Juntada realizada em
02/08/2019, pela qual a Contribuinte manifestou a entrega das notas fiscais de compra de
caminhões no período de 01/01/2010 até 31/12/2010, juntando aos autos os documentos de
e-fls. 4247-4362.
Portanto, resta claro que os documentos apresentados pela Recorrente não
foram analisados pela Unidade Preparado, na forma determinada através da Resolução no
3402-002.192.
Observo que o processo administrativo deve atentar ao Princípio da Verdade
Material, bem como aplicar o Princípio do Formalismo Moderado, pelo qual os ritos e formas do
processo administrativo acarretam interpretação flexível e razoável, suficientes para propiciar um
grau de certeza, segurança, com garantia do contraditório e da ampla defesa.
O formalismo moderado é homenageado pela Lei no 9.784/19991, que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e, sopesado com os
Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, atua em favor do administrado, flexibilizando
exigências formais excessivas para que prevaleça a verdade material, acima já destacada.
Destaco a lição de Leandro Paulsen2:
O processo administrativo é regido pelo princípio da verdade material, segundo o qual a
autoridade julgadora deverá buscar a realidade dos fatos, conforme ocorrida, e para tal,
ao formar sua livre convicção na apreciação dos fatos, poderá julgar conveniente a
realização de diligência que considere necessárias à complementação das provas ou ao
esclarecimento de dúvidas relativas aos fatos trazidos no processo.
Outrossim, a busca pela verdade material vem sendo aplicada pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, como já decidido por este Colegiado em situações análogas,
bem como por outras Turmas, a exemplo do Acórdão no 3201-002.518, proferido pela 1a Turma
Ordinária da 2o Câmara da 3a Seção, cuja Ementa abaixo transcrevo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/08/2014
ERRO FORMAL PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL PREVALÊNCIA.
Embora a DCTF seja o documento válido para constituir o crédito tributário, se o
contribuinte demonstra que as informações nela constantes estão erradas, pois foram por

1 Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e
eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior
àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público;
VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos
dos administrados.

2 PAULSEN, Leandro. Direito Processual Tributário: processo administrativo fiscal e execução fiscal à luz da
doutrina e da jurisprudência. 5a edição, Porto Alegre, Livraria do Advogado.
Fl. 4389
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.995 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.721586/2015-65

ele prestadas equivocadamente, deve ser observado o princípio da verdade material,
afastando quaisquer atos da autoridade fiscal que tenham se baseado em informações
equivocadas.
DCTF COM INFORMAÇÕES ERRADAS. TRIBUTO PAGO INDEVIDAMENTE.
CRÉDITO EXISTENTE. HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
A COFINS apurada e recolhida sob a sistemática cumulativa, quando o contribuinte
submetia-se a não cumulatividade, em competência cujo saldo de COFINS a pagar,
segundo esta sistemática foi zero, consubstancia-se em recolhimento indevido. Crédito
apto a ser utilizado em compensação, cuja homologação deve ser reconhecida.
Considerando a ausência de análise dos documentos protocolados em 02/08/2019
(e-fls. 4247-4362) e, uma vez que o Termo Circunstanciado de e-fls. 4236 foi firmado em
26/08/2019, ou seja, quando as notas fiscais solicitadas já estavam apresentadas pela
Contribuinte, entendo pertinente novamente converter o julgamento dos embargos em
diligência, permitindo o exercício do contraditório e ampla defesa.
Por sua vez, considerando os argumentos trazidos pela Recorrente em
manifestação de e-fls. 4367, entendo igualmente pertinente a análise e manifestação do
ilustre Auditor Fiscal da Unidade Preparadora.
Para tanto, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72
cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, proponho a conversão do
julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem proceda às seguintes providências:
a) Analisar os documentos comprobatórios, bem como os argumentos
apresentados pela Recorrente em manifestação de e-fls. 4246-4362 e 4367 a
4377, bem como intimar a Contribuinte para prestar esclarecimentos e
documentos adicionais que se fizerem necessários para comprovar a certeza,
liquidez e suficiência do crédito utilizado;
b) Elaborar Relatório Conclusivo sobre a apuração e resultado da diligência;
c) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.
Após, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este Colegiado para
julgamento.
É a proposta de Resolução.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos
Fl. 4390
DF CARF MF
Original